Tribunal: STF
Processo: RHC 58030
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
- Defesa. Audiência realizada sem a presença de defensor que, justificando previamente a impossibilidade de a ela comparecer, pedira o adiamento do ato processual. 
II. Inocorrência de ilegalidade, face ao disposto no § único do art. 265 do C.P.P. 
- Abuso de poder que, à primeira vista, não se configurou. - Circunstâncias peculiares ao caso, autorizando a convicção de que o alegado cerceamento - se ocorrido - estaria sanado. 
III. Recurso de habeas corpus não provido.